Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DEMONSTRADO. MIGRAÇÃO DO PLANO NÃO EFETUADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. RESTABELECIMENTO DO PLANO/MIGRAÇÃO PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes. A sentença determinou que a ré reative o plano de saúde contratado pela autora, sem carências, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), limitada até R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais); e, bem como condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Preliminar. Ausência do interesse de agir. A ré arguiu que o plano de saúde da recorrida encontrava-se ativo quando do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em restabelecimento, sendo imperativa a extinção do feito com relação ao referido pedido nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de interesse de agir. À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser feita a partir das afirmações da parte autora contidas em sua petição inicial. No caso, ao contrário do que defende o recorrente, a autora alegou que seu plano foi cancelado, que não foi migrado, havendo negativa de atendimento médico. Dessa forma, a questão posta a apreciação evidencia claramente o interesse de agir, de forma a rechaçar a preliminar, devendo a procedência das afirmações serem analisadas no mérito. Preliminar rejeitada.
4. Em seu recurso, a recorrente alegou ser fato notório a aquisição da Premium Saúde S.A. pelo Grupo Hapvida, motivo pelo qual foi ofertada à possibilidade de migração do plano, cujas informações foram repassadas à empregadora da autora, portanto não houve suspensão ou rescisão do plano, mas a migração, anuída pela empresa da em que a autora trabalha e por ela própria. Por fim, arguiu que a autora não comprovou que o plano teria sido cancelado e que ela não pode dele se utilizar.

5. A controvérsia existente nos autos teve ser solucionada de acordo com o sistema autônomo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram respectivamente no conceito de consumidor e fornecedor, de acordo com o art. 2o e 3° do CDC.

6. Conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nos termos do § 1° do referido artigo, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de ato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

8. No caso concreto, o plano de saúde da autora foi cancelado e a recorrente alega que a migração teria sido feita. Contudo, a autora provou o cancelamento do plano sem que houvesse a migração, razão pela qual ela teve atendimento médico/realização de exame negado.

9. O documento de ID n. 43834209/10 comprova que na data de 28.07.2022 o seu plano de saúde não havia sido transferido para a Hapvida. Por outro lado, a ré não conseguiu comprovar que à época do fato houve a migração, se limitando a afirmar que pode ter havido erro no sistema ao consultar os dados da autora. Ressalte-se que eventual erro no sistema e a comprovação da migração e ativação do plano era ônus da ré, que dele não se desincumbiu.

10. O documento de ID n. 43834206 e 43834307 também comprova a negativa de realização do exame pela Hapvida, pois é possível verificar que a autora não foi encontrada como usuário do plano de forma a autorizar a realização do exame (ecografia morfológica), pelo qual teve que pagar, conforme atesta a nota fiscal de ID n. 43834206 pág.2. Tais fatos também são comprovados pelos e-mails juntados aos autos.

11. Nesse passo, o erro quanto ao cancelamento/migração da autora ao novo plano de saúde constitui falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

12. Indubitavelmente os fatos caracterizam dano moral, pois a autora, gestante de alto risco, teve seu atendimento negado por erro da ré, bem como porque o plano de saúde só foi reativado após ordem judicial. Portanto, a situação, conforme restou demonstrada nos autos, é apta a atingir direito da personalidade da recorrida, provocando-lhe sentimento de angústia, impotência, desprezo etc.
13. Em relação ao quantum indenizatório/reparatório, o juiz deve obedecer aos princípios da equidade, moderação, proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, a fixação do valor da indenização por dano moral deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios constatados.
14. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesadas as circunstâncias do processo, conclui-se que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para a compensação dos danos experimentados.

15. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.